Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005174-08.2016.8.07.0018 RECORRENTES: M. F. S. S., I. M. S. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARALISIA BRAQUIAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DISTÓCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. RECOMENDAÇÃO DE CESARIANA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OFENSAS PROFERIDAS PELA EQUIPE MÉDICA CONTRA A PARTURIENTE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE E DA HONRA DA PACIENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. Inexistindo demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo neonato e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. In casu, embora não demonstrado o erro médico passível de indenização, ficou evidenciada a ocorrência de danos morais em virtude de comentários ofensivos e desrespeitosos proferidos pela equipe médica no momento do parto, de modo que, nesse particular, justifica-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, devem ser observados os enunciados das súmulas no 54 e no 362, do Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização monetária da indenização arbitrada na sentença. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, e 37, § 6o, da CF, sustentando que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, bem como comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, razão pela qual deve a parte contrária ser condenada a reparar todos os danos causados. Ressaltam, ainda, a necessidade de se majorar o valor fixado a título de dano moral. Afirmam que houve sucumbência mínima, razão pela qual somente a parte contrária deveria suportar tais ônus. Subsidiariamente, defendem a divisão em parte iguais da sucumbência. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requerem, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste particular, conforme salientado anteriormente, não obstante a responsabilidade objetiva do estado, as provas coligidas nos autos demonstram que as lesões sofridas pelos autores não decorreram de falha na prestação de serviço público médico-hospitalar. A ocorrência da distócia de ombro era imprevisível e os elementos probatórios existentes nos autos não indicaram a obrigatoriedade de realização de um parto cesáreo [...] Por tais razões, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as condutas médicas e as lesões sofridas pelos autores, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar os danos alegados, ressalvados os danos morais resultantes das ofensas proferidas pelas médicas contra a autora IVONEIDE no momento do parto, conforme já analisado alhures. Sobre o valor dos danos morais fixados na sentença impugnada, a irresignação dos autores também não merece provimento. A indenização fixada em R$10.000,00 revela-se adequada, razoável e proporcional, não merecendo majoração” (ID. 30598058). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1550598/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Acrescente-se, por oportuno, o AgInt no AREsp 1811552/DF (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao inconformismo acerca dos ônus sucumbenciais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016